Tribunal: TJDFT
Processo: 0707362-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.
1. O entendimento jurisprudencial que sempre foi no sentido de que entender pela impossibilidade de conversão da licença especial não gozada em pecúnia seria o mesmo que autorizar o enriquecimento sem causa da Administração e afronta à razoabilidade jurídica, com a edição da Lei no 12.086/09, se tornou mais firme e uníssona em deferir tal pedido.
2. A exclusão do policial militar da Corporação não altera seu direito adquirido de ver a licença especial não usufruída convertida em pecúnia, em razão do serviço efetivamente prestado.
3. Recurso conhecido e provido.